Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714444-88.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDO COSTA BRAGA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENDO COSTA BRAGA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA: “Trata-se de impugnação apresentada pela ré, em ID 187912987, em que, em síntese, aduz que os valores bloqueados se encontram na conta poupança e provêm de salário, motivo pelo qual impenhoráveis. Intimada, a parte exequente rechaça a tese defensiva, requerendo a transferência do valor penhorado na conta indicada. Decido. Verifica-se que foi realizada a pesquisa SISBAJUD das contas da parte executada, conforme ID 184765680, sendo realizado o bloqueio total de R$739,07. Quanto aos valores depositados e bloqueados na conta do Nubank, o executado alega que são quantias provenientes de transferência via PIX de sua conta Santader, de onde recebe seu salário. Em que pese o executado ter demonstrado, de fato, que recebe seu salário em sua conta Santander, e que dessa conta efetuou transferências via PIX para a conta Nubank, conforme ID 187913997, não trouxe aos autos este último extrato bancário, a fim de possibilitar a verificação da correspondência exata entre a quantia bloqueada e o valor transferido, considerando a possibilidade de haver outras quantias depositadas além daquela alegada. No mais, quanto ao valor bloqueado na Caixa (ID 187913996), embora se trate de conta poupança, observa-se recorrente movimentação bancária a partir de novembro de 2023, em evidente desvirtuamento de sua finalidade precípua. Nesse sentido, já manifestou este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. 2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que é compatível com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal. 5. No caso em exame verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados na efetivação de transferências frequentes, a comprovar que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão a quantia em questão não está protegida pela regra da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735330, 07183225520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Sendo assim, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para indicar conta bancária para transferência da quantia bloqueada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se para dar andamento ao feito, trazendo a planilha atualizada do débito e indicando bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias.” O Agravante sustenta que as quantias bloqueadas são impenhoráveis porque estão depositadas em conta poupança e provêm da sua remuneração. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a constrição realizada. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento das quantias bloqueadas à preclusão da decisão recorrida. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator